Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001822-29.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Beatriz Correa Arruda dos Reis
Agravada: Cleuza Alves de Almeida Carvalho
Agravada: Maria Cândida Oliveira Galindo
Agravado: Neves Alves da Silva
Agravada: Flávia Daniela de Castro
DECISÃO MONOCRÁTICA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC - RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 – RECURSO DESPROVIDO.
Na fase autônoma de liquidação da sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1.274.466/SC).
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 12690-33.2015.811.0041, cód. 977152, determinou a realização da perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, cujas custas deverão ser, integralmente, assumidas pelo ente municipal.
O Agravante sustenta que as despesas dos honorários periciais devem ser rateadas entre as partes, uma vez que a medida foi determinada, de ofício, pelo Juízo de piso.
Defende, ainda, que, tratando-se de dever de ambas as partes e considerando que os autores, ora Agravados, são beneficiários da gratuidade da justiça, cujas custas e despesas processuais incumbem ao Estado, dever-se-ia aplicar o disposto no § 3o, do artigo 95, do CPC, determinando-se que a perícia seja realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou, ainda, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso.
Por essas razões, pleiteou, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para sustar a decisão combatida e, no mérito, o seu provimento, para que seja afastada a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Ao decidir o pedido liminar, deferi a concessão do efeito suspensivo ao Recurso (Id. 33424465).
Intimadas, as Partes Agravadas apresentaram as suas contrarrazões (Id. 36542996).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que demande a sua intervenção (Id. 37246974).
Eis a síntese.
Decido.
Conforme consignado no relatório, insurge-se o Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 12690-33.2015.811.0041, cód. 977152, determinou a realização da perícia contábil, para a apuração das possíveis perdas remuneratórias, ocorridas em razão da conversão da moeda para URV, e impôs, ao ente municipal, o integral custeio da medida.
Inicialmente, importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar o acerto, ou não, da decisão recorrida, e, nesta oportunidade, quero registrar que, após melhor reflexão acerca da matéria, revejo o meu posicionamento, outrora adotado em julgados recentes, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, que deu origem ao Tema 871, a permitir, inclusive, o julgamento monocrático deste Recurso, na forma preconizada pelo artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015.
No que pertine à controvérsia submetida à apreciação judicial, denota-se dos autos que Beatriz Correa Arruda dos Reis e Outros iniciaram a liquidação da sentença, contra o Município de Cuiabá, com o objetivo de apurar o percentual correspondente à perda salarial, decorrente da conversão da moeda para URV, reconhecida em sentença.
Em vista de esta Corte de Justiça ter julgado que somente por meio de perícia contábil é possível averiguar se houve, ou não, a perda salarial, o Magistrado a quo nomeou um perito judicial e fixou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por exequente, a título de honorários, a serem pagos pelo Agravante.
Sabe-se, portanto, que, por se tratar de Cumprimento da Sentença, a perícia é de suma importância para verificar se houve, efetivamente, a defasagem remuneratória, e, em havendo, qual a representação da perda salarial no caso concreto.
Quanto aos argumentos recursais, conforme alhures assinalado, o Agravante sustentou que as despesas dos honorários periciais deveriam ser rateadas entre as partes, uma vez que a medida foi determinada, de ofício, pelo Juízo de piso.
Defendeu, ainda, que, tratando-se de dever de ambas as partes e considerando que os autores, ora Agravados, são beneficiários da gratuidade da justiça, cujas custas e despesas processuais incumbem ao Estado, dever-se-ia aplicar o disposto no § 3o, do artigo 95, do CPC, determinando-se que a perícia em questão seja realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou, ainda, custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso.
Entrementes, esse argumento é retórico e desprovido de plausibilidade, na medida em que plenamente reconhecidos os pedidos iniciais das Partes Agravadas, de sorte que o Agravante foi parte vencida na ação, o que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, atrai para ele o dever de custear os honorários periciais.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.274.466/SC, firmou a tese, também sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 871, no sentido de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se:
“(...) RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (Negritei).
Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor, proferido no sobredito REsp n. 1.274.466/SC, que bem explicita a questão, verbis:
Pois bem, na fase de conhecimento, o ônus relativo ao pagamento dos honorários periciais é distribuído entre as partes de acordo com as seguintes regras do Código de Processo Civil:
Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença.
§ 1o. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual.
§ 2o. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público.
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. [...]. (sem grifos no original)
........................................................................
Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz.
........................................................................
Verifica-se nos dispositivos legais acima transcritos que as despesas para a prática dos atos processuais são antecipadas pela parte neles interessada (cf. arts. 19 e 33), mas o débito relativo a tais despesas sempre é imputado, no final do processo, a parte vencida, perdedora da demanda (cf. art. 20).
Quanto a esse último ponto, cumpre transcrever a doutrina do célebre Giuseppe Chiovenda, que inspirou o Código de Processo Civil de 1973, verbis:
A parte vencida é condenada ao pagamento das custas do processo [...].
O fundamento dessa condenação é o fato objetivo da derrota; e a justificação desse instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão, e por ser, de outro turno, interesse do comércio jurídico que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante [...].
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III - As relações processuais. A relação processual ordinária de cognição. 2a ed. Tradução de Paulo Capitanio. Notas de Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 1998, p. 242, sem grifos no original)
Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
Os que sustentam essa ideia, argumentam que o autor é a única parte interessada na liquidação, logo, pelas regras dos arts. 19 e 33 do Código de Processo Civil, deve antecipar os honorários periciais.
(...)
Porém, numa visão solidarista do processo (cf. REsp 1.385.932/RJ, de minha relatoria), não parece adequado dizer que apenas o autor tenha interesse na liquidação do julgado.
A reforma processual advinda da Lei 11.232/05 evidencia, em vários dispositivos legais, que ambas as partes tem o dever de cooperação na fase de cumprimento do julgado, em respeito à autoridade das decisões judiciais.
O art. 475-J do CPC, por exemplo, comina multa ao devedor que não pague espontaneamente a condenação no prazo de 15 dias, denotando que a conduta legitimamente esperada do vencido é o cumprimento espontâneo do julgado.
Outro exemplo é o art. 475-L do CPC, que obriga o devedor a indicar a quantia que entende devida ao credor, quando for alegado excesso de execução.
Depreende-se desses e de outros dispositivos legais que a lei presume o interesse do devedor no cumprimento do julgado, de forma que eventual conduta contrária não pode ser amparada pelo direito.
(...)
Cai por terra, desse modo, o argumento de que o credor teria que antecipar os honorários periciais, por ser o único interessado na liquidação do julgado.
Na verdade, o interesse no cumprimento de sentença transitada em julgado é de ambas as partes.
Noutro passo, o art. 33, in fine, do CPC, que atribui ao autor o encargo de antecipar os honorários periciais nas hipóteses em que a perícia é determinada a requerimento de ambas as partes, deve ser interpretado sistematicamente com o art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa o débito ao vencido.
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)”
Nesse diapasão, e diante do que decidido pelo STJ, no REsp n. 1.274.466/SC, tem-se que o artigo 95 do CPC/2015, assim como era o artigo 33 do CPC/1973, deve ser observado até o término da fase do processo de conhecimento, ou seja, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, atualmente, na fase autônoma do cumprimento da sentença, deve incidir, quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários (advocatícios e periciais), o disposto no artigo 82, § 2o, do atual Código de Ritos, que, assim como previa o artigo 20 do CPC/1973, imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.
Desse modo, entendo que a razão de decidir, lançada no REsp n. 1.274.466/SC, ainda que em tempo pretérito ao Código Processual Civil vigente, no novo ordenamento processual encontra-se amparada, de modo que, no caso, deve ser observada esta específica tese.
Nesse sentido, a propósito, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1013267-15.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 02/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR ( URV ) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1008752-97.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020).
Assim, escorreita a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que impôs ao Agravante, vencido na ação originária, a obrigação de custear o valor dos honorários da perícia, a ser realizada no cumprimento da sentença.
Destaco, contudo, haver a faculdade, disposta ao Juízo de Primeira Instância (a quem compete avaliar, conforme a realidade da sua Comarca, se a medida importa, ou não, embaraço à efetivação da tutela jurisdicional), de optar pela menor onerosidade dos atos processuais, acatando a pretensão do Agravante, para indicar, se possível for, um servidor público, do quadro de efetivos do Poder Judiciário, ou uma entidade pública, ou um órgão público conveniado, para que proceda à perícia técnica nos presentes autos, visando à preservação do patrimônio público e com fulcro na aplicação analógica dos artigos 91, §§ 1o e 2o, 95, § 3o, I, do CPC.
Forte nessas razões, com espeque no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, de modo a manter incólume a decisão invectivada.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator